Tribunal: TJDFT
Processo: 0746382-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0746382-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLAUDIO DE MELO LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Revisão criminal feita de próprio punho pelo requerente, que não juntou documentos. Encaminhe-se à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES